Tribunal: TJSP
Processo: 2272070-70.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que deixou de conhecer recurso de agravo de instrumento que versava sobre compensação de valores em fase de cumprimento de sentença – Alegação do agravante de que a matéria não estava preclusa, porquanto, contra a primeira decisão que apreciou a questão, havia interposto agravo retido, sob a égide do antigo CPC - Decisão proferida em fase

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que deixou de conhecer recurso de agravo de instrumento que versava sobre compensação de valores em fase de cumprimento de sentença – Alegação do agravante de que a matéria não estava preclusa, porquanto, contra a primeira decisão que apreciou a questão, havia interposto agravo retido, sob a égide do antigo CPC - Decisão proferida em fase de cumprimento de sentença - Retenção do agravo que é incompatível com o procedimento adotado na execução, em que não há sentença final de mérito – Precedentes do STJ – Questão da compensação que está preclusa, ante a ausência da interposição do recurso cabível - Impossibilidade de reexame desta questão – Decisão monocrática mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000947523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 2272070-70.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que
é agravante JOÃO APARECIDO BARATO, é agravado ANTONIO CARLOS
DOMINGUES.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 15843
AGRAVO INTERNO: 2272070-70.2018.8.26.0000.50000
COMARCA: JABOTICABAL
AGRAVANTE: JOÃO APARECIDO BARATO
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DOMINGUES
INTERESSADO: PAULO CÉSAR VERONEZZI
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. ANDRÉA SCHIAVO
AGRAVO INTERNO
Interposição contra decisão
monocrática que deixou de conhecer recurso de agravo de
instrumento que versava sobre compensação de valores em
fase de cumprimento de sentença Alegação do agravante
de que a matéria não estava preclusa, porquanto, contra a
primeira decisão que apreciou a questão, havia interposto
agravo retido, sob a égide do antigo CPC - Decisão
proferida em fase de cumprimento de sentença - Retenção
do agravo que é incompatível com o procedimento adotado
na execução, em que não há sentença final de mérito

Precedentes do STJ Questão da compensação que está
preclusa, ante a ausência da interposição do recurso cabível
- Impossibilidade de reexame desta questão
Decisão
monocrática mantida Agravo interno improvido.
Trata-se de agravo interno (fls. 1/7) interposto
contra a decisão monocrática de fls. 78/83 que não conheceu do agravo de
instrumento interposto por JOÃO APARECIDO BARATO.
O agravante sustentou que, da decisão que
indeferiu seu pedido de abatimento/compensação, foi interposto agravo
retido, sob a exegese do antigo Código de Processo Civil.
Procurou demonstrar que não ocorreu a preclusão
da matéria “sub judice”, tendo em vista a interposição do agravo retido.
Requereu, então, o provimento do recurso, para
que fosse conhecido e processado o agravo de instrumento, afastando-se a
preclusão da matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
O agravado deixou de apresentar contraminuta,
conquanto tivesse sido devidamente intimado para tal fim (fls. 10).
É o relatório.
O presente agravo interno foi interposto contra a
seguinte decisão monocrática, proferida por este Relator (fls. 78/83):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
“AÇÃO ORDINÁRIA DE
RECONHECIMENTO DE INEFICÁCIA DE CONTRATO DE
COMPRA E VENDA C/C TUTELA ANTECIPADA” - FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Interposição contra
decisão que indeferiu o requerimento formulado pelo
executado, ora agravante, para que fossem abatidos, do valor
devido, os gastos que suportou para sanar vícios constatados
em trator Matéria que havia sido objeto de decisão anterior,
transitada em julgado
Impossibilidade de reexame desta
questão Artigos 505 e 507, do novo Código de Processo Civil
Questão acobertada pelos efeitos da preclusão Recurso
não conhecido.
Visto.
Trata-se de agravo sob a forma de instrumento interposto
contra a r. decisão digitalizada a fls. 64/66 que, em “ação ordinária de reconhecimento de
ineficácia de contrato de compra e venda c/c tutela antecipada” em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu o requerimento formulado pelo executado, ora agravante, para que
fossem abatidos, do valor devido, os gastos que suportou para sanar os vícios do trator.
Requereu a reforma da r. decisão agravada para o fim de ser
deferida a compensação das obrigações.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão (fls. 64/66):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
“VISTOS.
De fato, como bem observado pelo exequente, mostra-se
incabível qualquer discussão a respeito dos supostos gastos suportados pelo executado,
como já decidido na decisão de fls. 150/151, decisão esta passada em julgado, pelo que
defiro o levantamento da quantia de R$ 2,421,85, acrescidos dos juros e rendimentos
aplicados em decorrência do depósito judicial. Anoto, ainda, que a liberação do aludido
valor foi determinada quando do julgamento do AI n. n. 2029214-12.2017. Expeça-se guia
de levantamento.
Já o pedido de revogação da gratuidade de justiça não
comporta acolhida.
Com efeito, não há nos autos elementos que maculem a
decisão que deferiu a aludida benesse ou prova amealhada pelo exequente a respaldar a
pretendida revogação.
E por tal razão, deve ser excluído do valor indicado a fls. 457 o
montante pretendido a título de honorários, na medida em que sua exigibilidade está
suspensa.
O pedido de impenhorabilidade do imóvel deve ser acolhido.
Com
efeito,
os
documentos
acostados
pelo
devedor
demonstram que o imóvel objeto de penhora serve à residência ao menos da unidade
familiar, situação suficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade, visto que o direito
à moradia, resguardado pela regra da impenhorabilidade do bem de família, é direito social,
protegido pela Constituição Federal, como desdobramento dignidade da pessoa humana,
dessa forma, residindo inequivocamente membros da entidade familiar, a proteção do bem
de família é de rigor.
Em caso similar, em que havia residência da família do
executado o C. Superior Tribunal de Justiça já reconheceu:
"PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. LEI
8.009/90. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. DEVEDOR NÃO RESIDENTE EM VIRTUDE
DE USUFRUTO VITALÍCIO DO IMÓVEL EM BENEFÍCIO DE SUA GENITORA. DIREITO À
MORADIA COMO DIREITO FUNDAMENTAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
ESTATUTO DO IDOSO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. A Lei 8.009/1990 institui a
impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito
constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um
mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o 1o da
CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas
relacionadas a direito fundamental. 2. A Carta Política, no capítulo VII, intitulado "Da
Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso", preconizou especial proteção
ao idoso, incumbindo desse mister a sociedade, o Estado e a própria família, o que foi
regulamentado pela Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que consagra ao idoso a condição
de sujeito de todos os direitos fundamentais, conferindo-lhe expectativa de moradia digna
no seio da família natural, e situando o idoso, por conseguinte, como parte integrante dessa
família. 3. O caso sob análise encarta a peculiaridade de a genitora do proprietário residir
no imóvel, na condição de usufrutuária vitalícia, e aquele, por tal razão, habita com sua
família imóvel alugado. Forçoso concluir, então, que a Constituição Federal alçou o direito à
moradia à condição de desdobramento da própria dignidade humana, razão pela qual, quer
por considerar que a genitora do recorrido é membro dessa entidade familiar, quer por
vislumbrar que o amparo à mãe idosa é razão mais do que suficiente para justificar o fato
de que o nu-proprietário habita imóvel alugado com sua família direta, ressoa estreme de
dúvidas que o seu único bem imóvel faz jus à proteção conferida pela Lei 8.009/1990. 4.
Ademais, no caso ora sob análise, o Tribunal de origem, com ampla cognição fático-
probatória, entendeu pelaimpenhorabilidade do bem litigioso, consignando a inexistência de
propriedade sobre outros imóveis. Infirmar tal decisão implicaria o revolvimento de fatos e
provas, o que é defeso a esta Corte ante o teor da Súmula 7 do STJ. 5. Recurso especial
não provido. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012).
Sem prejuízo do quanto decidido, manifeste-se o credor em
termos de prosseguimento, requerendo o que de direito, ofertando cálculo atualizado da
dívida, com a exclusão dos valores relativos aos honorários, confirme acima explicitado.
Intime-se.”
O recuso não pode ser conhecido.
De conformidade com o artigo 507 do novo Código de
Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a
cujo respeito se operou a preclusão”.
Comentando este artigo, os eminentes Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:
“Preclusão pro iudicato. A preclusão envolve as partes, mas
pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão dispositiva por ele já
decidida anteriormente. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de
preclusão pro iudicato (Nery. Recursos, n. 2.3.4.3, p.94). Quanto às questões de ordem
pública, como não estão sujeitas à preclusão, o juiz pode (deve) redecidi-las a qualquer
momento, antes de proferir sentença, fazendo-o de ofício ou a requerimento da parte ou
interessado. V., acima, coment. CPC 471”.
“Matéria de ordem pública. Se a decisão recorrível versar
sobre matéria de direito disponível, se a parte não interpuser o agravo, a questão estará
inexoravelmente preclusa, a teor do CPC 471. Se a decisão recorrível tiver por objeto
matéria de ordem pública ou de direito indisponível e dela não se interpuser agravo, não
haverá incidência da preclusão, segundo o CPC 267 §3o e 471 II. O limite final para a
apreciação das questões de ordem pública e de direitos indisponíveis é a preclusão
máxima, denominada impropriamente de “coisa julgada formal” (nas instâncias ordinárias)
ou, em se tratando do juiz de primeiro grau, a prolação da sentença de mérito (Nery.
Recursos6 n. 2.3.4.3, PP 95/96)” (Código de Processo Civil Comentado, editora Revista dos
Tribunais, 11a edição, páginas 738 e 739).
Por outro lado, o artigo 505 do novo Código de Processo Civil,
dispõe:
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas,
relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado,
sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a
revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei”.
Na espécie, a preclusão operou-se com relação à decisão de
fls. 40, proferida em 30 de setembro de 2005, na qual constou:
“Vistos.
O acordo feito em Juízo foi regularmente homologado e extinto
o feito. O autor recebeu o veículo (trator) com os respectivos acessórios ilustrados e
mencionados nos autos, consoante consignação no referido termo, não lhe assistindo,
agora, o direito de rever os termos d acordo, aos quais consentiu expressamente. Indefiro,
pois, o requerimento formulado a fls. 139/140.
Defiro, por outro lado, o requerimento formulado a folhas
150/151 (execução do acordo).
Intimem-se o autor para pagamento do valor apurado, sob
pena de prosseguimento do feito em regular execução.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Ressalte-se que, às fls. 139/140, às quais o Juízo da causa se
refere na r. decisão supracitada, o executado requereu o abatimento, nas parcelas
ajustadas, do valor que havia despendido no referido veículo, a fim de realizar reparos.
Verifica-se que o executado, ora agravante, limitou-se, na
verdade, a reiterar a mesma pretensão, desconsiderando o fato de que ela já havia sido
discutida em decisão transitada em julgado (fls. 51/54).
Nestas condições, mostra-se incabível a rediscussão desta
matéria nesta fase recursal, uma vez que acobertadas pela preclusão, de conformidade
com o artigo 507 do novo Código de Processo Civil, aplicável à espécie.
Ante o exposto, não conheço do recurso, manifestamente
inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil.
Int.”
Com
efeito,
conforme
constou
na
decisão
monocrática hostilizada, o recorrente pretendia que ocorresse a
compensação de valores, nas parcelas ajustadas entre as partes, do que
havia despendido no veículo, a fim de realizar reparos.
Alega, entretanto, que da primeira decisão que
indeferiu o pedido, interpôs agravo retido, sob a égide do antigo Código de
Processo Civil, razão pela qual não havia ocorrido a preclusão da matéria.
No presente caso, houve acordo, homologado por
sentença que julgou extinto o processo, no qual o requerido se
comprometeu a entregar um trator descrito nos autos, com os respectivos
acessórios. Além disso, o requerente se comprometeu a pagar ao
requerido o valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em duas
parcelas mensais iguais (fls. 28/29).
Ocorre que, após a homologação do acordo, o
autor veio aos autos alegando que, quando foi retirar o veículo, constatou
que ele se encontrava sem alguns acessórios que foram por ele avaliados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
no valor de R$ 2.143,00 (dois mil cento e quarenta e três reais),
requerendo fosse determinado ao autor que repusesse os acessórios ou
pudesse compensar tal valor nas parcelas ajustadas e por ele devidas, o
que foi indeferido pelo douto Magistrado de origem, na r. decisão
digitalizada a fls. 40.
Contra a decisão, o requerente interpôs agravo
retido, sob a égide do antigo Código de Processo Civil, razão pela alega
que a questão atinente à compensação dos valores não se encontra
preclusa (fls. 46/49).
Sem razão, contudo.
Isso porque se trata de decisão proferida em fase
de cumprimento de sentença, contra a qual, sob a égide do antigo Código
de Processo Civil, não cabia agravo retido. A retenção do referido recurso
é incompatível com o procedimento adotado na execução, em que não há
sentença final de mérito.
Neste sentido, são as decisões do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONVERSÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RETIDO. MEDIDA
EXCEPCIONAL. ART. 527, II, C/C O ART. 523 DO CPC. PROVISÃO
JURISDICIONAL DE URGÊNCIA OU PERIGO DE LESÃO GRAVE E DE
DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial
contra acórdão que manteve a conversão do agravo de instrumento em
agravo retido nos termos do art. 527, II, do CPC. 2. O aludido artigo estatui
que recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído incontinenti,
o relator poderá converter o agravo de instrumento em agravo retido, salvo
quando se tratar de provisão jurisdicional de urgência ou houver perigo de
lesão grave e de difícil ou incerta reparação, remetendo os respectivos
autos ao juízo da causa, onde serão apensados aos principais, cabendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
agravo dessa decisão ao órgão colegiado competente. 3. Já o art. 523 do
mesmo diploma legal dispõe que na modalidade de agravo retido o
agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por
ocasião do julgamento da apelação. 4. O art. 527, II, do CPC permite que o
relator receba o recurso como agravo retido. No entanto, não é possível a
ocorrência de tal regra, in casu, em razão do que dispõe o caput, do art.
523, da lei adjetiva civil, visto que a decisão de 1o grau esgotou-se com a
sua prolação, surtindo os efeitos imediatos, podendo se tornar irreversível.
5. O agravo retido deve ser feito referência, como preliminar, no
recurso de apelação. Não havendo mais julgamento, por meio de
sentença, a possibilitar a interposição do recurso apelativo por se
tratar de incidente em execução, o agravo retido tornar-se-á inócuo,
de nada valendo. 6. Tendo-se por inexistentes, in casu, os elementos
necessários à conversão, deve ser devidamente processado o instrumento.
7. Recurso provido, com a baixa dos autos ao Tribunal a quo, para que
examine os demais aspectos do agravo de instrumento. (REsp
756.236/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 28/06/2005, DJ 08/08/2005, p. 209)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO
ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO RETIDO. INCOMPATIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCOMPATIBILIDADE DO AGRAVO RETIDO COM A SISTEMÁTICA DO
PROCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. A solução integral da
controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art.
535 do CPC. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento do STJ, no sentido de que o recurso cabível contra
decisão interlocutória proferida em ação executiva é o Agravo de
Instrumento, sendo o Agravo Retido incompatível com a sistemática
do processo de execução. Precedentes. 3. Agravo Regimental não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
provido. (AgRg no REsp 1571217/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 24/05/2016)
Nestas condições, a questão da compensação,
trazida pelo agravante, encontra-se preclusa e não poderá ser reapreciada,
tendo em vista que não foi interposto o recurso cabível contra a r. decisão
que a definiu.
Em
se
tratando
de
recurso
manifestamente
inadmissível, que pretende discutir, novamente, matéria já analisada, sua
rejeição, de plano, tem amparo no artigo 932, inciso III, do novo Código de
Processo Civil.
Por tais razões, pelo meu voto, nego provimento a
este agravo interno, mantendo a decisão monocrática questionada por
seus próprios fundamentos. Fica prequestionada toda a matéria alegada
pelo agravante, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais
Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR